Tribunal: TJDFT
Processo: 0058628-61.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIALIDADE DO MÉDICO PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MINISTRADO. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição elencada no artigo 91, § 1o, do Código de Processo Civil, “as perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova”. Desse modo, a mera condição de servidor público não é óbice para atuação como perito em processo judicial em que a Fazenda Pública seja parte. Afastada a preliminar de nulidade da sentença.
2. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
3. Independente do tipo de responsabilidade civil do Estado, seja objetiva ou subjetiva, o nexo de causalidade constitui elemento indispensável para fins de responsabilização do ente público quanto ao evento danoso.
4. A alegação da existência de erro médico exige prova robusta apta a demonstrar que da conduta equivocada praticada pelo médico resultou o dano sofrido, sem o que resta inviabilizado o reconhecimento do dever de indenizar do Estado, por ausência de nexo causal.
5. É de rigor o afastamento da responsabilidade civil quando o perito judicial afirma que a sequela suportada pelo paciente não tem relação com a conduta médica adotada, mas com a patologia de base do qual é portador.
6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.